Tribunal: TJSP
Processo: 1015197-07.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de cobrança referente a insumos e materiais hospitalares fornecidos à operadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Notas fiscais apresentadas pela autora, com discriminação dos produtos, hospital de destino, médico responsável e o nome do beneficiário - Falta, entretanto, de prova de apresentação dos laudos pós-cirúrgicos - Inexigibilidade do

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de cobrança referente a insumos e materiais hospitalares fornecidos à operadora – Sentença de procedência – Apelo da ré – Notas fiscais apresentadas pela autora, com discriminação dos produtos, hospital de destino, médico responsável e o nome do beneficiário - Falta, entretanto, de prova de apresentação dos laudos pós-cirúrgicos - Inexigibilidade do crédito na forma pretendida pela autora – Materiais que são remetidos ao hospital e ficam em consignação - Necessidade de laudo pós-cirúrgico que ateste os materiais efetivamente utilizados e aqueles que deverão ser devolvidos à operadora - Ônus da prova não cumprido pela autora.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002633
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015197-07.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é apelado DPM VALE COMERCIO
DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
2
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068
Apelante: Amil Assistência Mécida Internacional S.A.
Apelado: Dpm Vale Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda Epp
Juiz Prolator: Udo Wolff Dick Appolo do Amaral
TJSP (Voto no 37.802)
Apelação Cível.
Plano de saúde Ação de cobrança referente a insumos e
materiais hospitalares fornecidos à operadora Sentença
de procedência
Apelo da ré
Notas fiscais
apresentadas pela autora, com discriminação dos
produtos, hospital de destino, médico responsável e o
nome do beneficiário - Falta, entretanto, de prova de
apresentação dos laudos pós-cirúrgicos - Inexigibilidade
do crédito na forma pretendida pela autora
Materiais
que são remetidos ao hospital e ficam em consignação -
Necessidade de laudo pós-cirúrgico que ateste os
materiais efetivamente utilizados e aqueles que deverão
ser devolvidos à operadora - Ônus da prova não
cumprido pela autora.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DPM Vale
Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda EPP em face de Amil Assistência
Médica Internacional S.A. visando à condenação da ré no pagamento da
importância de R$ 24.735,91, referente aos produtos médico-hospitalares
fornecidos à operadora.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
3
de fls. 100/102, para o fim de “condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
22.126,00 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais), a ser atualizada de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, com juros
de mora de 1% (CC, art. 406), ambos a partir do vencimento da
obrigação/nota fiscal”. Face à sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 111).
Inconformada, apela a ré, postulando, em síntese, a
improcedência da ação (fls. 113/121).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 128/142).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
4
O recurso merece provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, que exerce atividade
econômica de distribuição e comercialização de produtos médico-hospitalares
e que, por solicitação da ré, ofereceu diversas mercadorias, conforme notas
fiscais juntadas. Informa que o fornecimento, entretanto, não é realizado
através da regular compra e venda, mas sim pela consignação dos produtos,
que ficam em hospitais e clínicas para serem utilizados em procedimentos dos
beneficiários da operadora e, após a utilização, a ré repassa as informações
precisas dos materiais utilizados e autoriza o faturamento e emissão da nota
fiscal. Alega que, como de costume, ofertou à ré as mercadorias e aguardou a
liberação sistêmica para o faturamento, entretanto, a operadora manteve-se
inerte e não realizou os trâmites para efetivar o pagamento das mercadorias,
mesmo após diversas solicitações. Argumenta que, diante da inércia da ré e
passado muito tempo após os procedimentos que foram utilizados os
materiais, não restou alternativa senão efetuar o faturamento e passar a cobrar
pelos produtos utilizados. Sustenta que nos e-mails encaminhados para a
operadora cobrando o débito em questão em momento algum houve
contestação da ré sobre a utilização dos materiais, sendo que não havendo
liberação para o faturamento por pura desídia da ré. Assim, postula que a ré
seja compelida a pagar a quantia de R$ 24.735,91, conforme discriminado
nas notas fiscais.
Cinge-se a controvérsia em definir obrigação da ré em pagar
quantia de R$ 24.735,91, representada pelas notas fiscais de fls. 20/23
relativa à venda de produtos de insumos hospitalares para a ré, a qual, após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
5
receber os produtos, teria deixado de efetuar o pagamento na data aprazada.
Alega a ré que a autora não apresentou os laudos pós-
cirúrgicos referentes às notas fiscais cobradas, procedimento este essencial
para a autorização e faturamento da nota fiscal e que os documentos juntados
pela autora não vinculam a operadora diretamente a qualquer transação
comercial.
Com razão, a meu ver.
Embora a nota fiscal, a princípio, não possua força
executiva, é meio hábil a comprovar o vínculo obrigacional, e existência do
débito, desde que presentes indícios da relação contratual firmada entre as
partes aptos a formar um juízo de probabilidade do direito vindicado, indícios
estes presentes na hipótese.
As notas fiscais de fls. 20/23 discriminam efetivamente os
materiais colocados à disposição, a data do procedimento e o hospital de
destino, bem como o nome do médico responsável e dos beneficiários,
informações estas que evidenciam, em princípio, a pertinência do débito.
No entanto, é preciso que se entenda a sistemática dos
faturamentos dos materiais a serem utilizados em cirurgias. Realizado o
pedido, são os materiais colocados à disposição nos hospitais em
consignação. Assim o é porque não se sabe com precisão quais e em que
quantidade precisa serão eles necessários durante o ato cirúrgico. Logo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
6
comum é que se faça pedido com segurança, ou seja, prevendo-se todos os
materiais possivelmente necessários no ato ainda que ocorram complicações,
para proteção do paciente. Exatamente por esse motivo, após a cirurgia,
necessário que o médico cirurgião faça relatório detalhado de todos os
materiais efetivamente utilizados, atestando suas declarações, para que os
materiais remanescentes, não utilizados, sejam devolvidos. E, por óbvio,
pagamento só é devido relativamente aos materiais efetivamente utilizados.
E, no caso em exame, em momento algum provou a autora
ter entregue à operadora tais relatórios. O ônus da prova lhe incumbia, para
que se tornasse certa a obrigação da operadora de realização do pagamento
respectivo.
Note-se que em nenhum momento requereu a autora
qualquer prova nesse sentido, insistindo que os documentos apresentados
eram suficientes. Assim, por não ter se desincumbido satisfatoriamente do
ônus da prova, sujeita-se à improcedência da ação de cobrança.
Pelo exposto, merece reforma a R. Sentença apelada, para o
fim de ser julgada improcedente a ação.
Pela sucumbência, arcará a autora com todas as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários do advogado da ré, que
fixo em 15% do valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, já
considerado o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015197-07.2019.8.26.0068 - Voto no 37.802
7
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora